Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Trata-se de apelação (id no 17478471) interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. em face de sentença (ids no 17478460 e no 17478467), proferida em ação de busca e apreensão movida em desfavor de CONTREI SERVIÇOS E REFORMAS EIRELI - EPP Após analisar os autos, verifico que o comprovante do preparo não foi acostado ao caderno processual, ao contrário do aduzido pela parte recorrente (id no 17478471 – fl. 01). Desse modo, uma vez que a parte recorrente deixou de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição de seu recurso, deve incidir na hipótese em tela a inteligência preconizada no §4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. (grifo nosso) Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em DOBRO o respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §4o do artigo 1.007 do novo Diploma de Ritos. Brasília-DF, 9 de julho de 2020.